Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA - CNPJ: 09.572.541/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ RESOLUÇÃO DE REIVINDICATÓRIA, EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – DEMANDAS DE NATUREZA DISTINTAS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As ações possessória e reivindicatória têm objetos distintos e uma não pode ter o seu processamento sobrestado até o deslinde da outra. (TJMT - RAI 86833/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 15/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1004668-73.2018.8.11.0037, movida pelo ora agravante em face de ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA, determinou o sobrestamento do feito, em virtude de relação de prejudicialidade com a Ação Reivindicatória de no 1000541-51.2019.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de cassar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento regular da ação com a adoção das providências delineadas na petição de Id. 84092516 - da origem.

Refere acerca da existências dos pressupostos autorizadores da medida, quanto a verossimilhança da alegação e o perigo de dano para o deferimento.

Defende a ausência de prejudicialidade entre o interdito proibitório e a aludida reivindicatória, porque uma se trata de demanda possessória travada unicamente entre particulares a fim de verificar qual a melhor posse, enquanto a outra se refere a demanda petitória movida pela União em face do ora agravante, sendo inconteste que possuem causas de pedir e parte distintas, de maneira que o julgamento de uma não interfere no da outra.

Em seguida, diz que houve equívoco do Julgador
a quo
na suspensão, além da afronta aos princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo e da efetividade do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma em definitivo da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 143082684.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem, no Id. 143479178.

As contrarrazões aportaram no Id. 144962157, pelo desprovimento do recurso e condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé.

O Ministério Público deixou de intervir nos autos, pelas razões apresentadas no Id. 157914669.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
determinou a suspensão da ação de interdito proibitório pelo fato de a área em questão (Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Agropecuária La Victória, com extensão total de 991,4990 ha, localizada em Primavera do Leste) também ser objeto de discussão em ação reivindicatória em trâmite na Justiça Federal, que a seu ver consistiria numa prejudicialidade externa para a possessória.

O agravante defende o desacerto da decisão, aduzindo que não existe vínculo entre as ações, pois as partes, o pedido e a causa de pedir são distintas.

Pois bem.

Adianto que o recurso comporta provimento.

É assim porque não há que se falar em suspensão do feito possessório, diante da existência de ação de reivindicatória manejada pela União em face do ora agravante.

Malgrado se reconheça que ambas as ações sejam referentes ao mesmo bem imóvel, a ação possessória visa a definir quem detém a melhor posse (Rafael Scarton Strohschein x Associação dos Pequenos Produtores Rurais Barra Bonita), ao passo que a demanda reivindicatória se pauta em questão relativa a domínio (União x Rafael Scarton Strohschein).

Sobre a matéria os arts. 557 do CPC e 1.210, § 2o, do Código Civil, respectivamente estabelecem:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único.
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

“Art. 1.210 do CC: O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2o. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.

Assim, evidente a independência entre a ação possessória e a petitória, visto que a própria lei permite que mesmo sem a verificação da propriedade seja discutida a posse, priorizando esta última. E estando ausente a prejudicialidade externa entre as demandas, não há óbice ao prosseguimento do feito.

Em casos análogos, já houve pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e usucapião, porque a primeira funda-se na posse a segunda na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no Recurso Especial no 1.602.941-SP, registro no 2016/013764-1, 3a Turma, v.u., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 27.6.2017, DJe de 2.8.2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - SOBRESTAMENTO ATÉ O DESLINDE DA REIVINDICATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DEMANDAS COM NATUREZAS DISTINTAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As ações possessória e reivindicatória têm objetos distintos e uma não pode ter o seu processamento sobrestado até o deslinde da outra.
(TJ-MT - AI: 00868331920158110000 86833/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2015)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023